Tribunal: TJSP
Processo: 2117363-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência do Banco exequente, em face da decisão que acolheu impugnação à penhora de direito real de usufruto sobre imóvel – Impugnação à penhora reputa-se tempestiva, nos termos do art. 917, § 1°, do CPC – Pedido do Banco exequente, para que a penhora recaia apenas sobre o exercício do direito real de usufruto, isto é, sobre os

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência do Banco exequente, em face da decisão que acolheu impugnação à penhora de direito real de usufruto sobre imóvel – Impugnação à penhora reputa-se tempestiva, nos termos do art. 917, § 1°, do CPC – Pedido do Banco exequente, para que a penhora recaia apenas sobre o exercício do direito real de usufruto, isto é, sobre os frutos decorrentes deste direito. Matéria que não foi abordada pelo d. Juízo de 1° grau. Ausência de prequestionamento. Risco de supressão de instância – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117363-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados INDÚSTRIA DE SUCOS SUMO INDUSTRIAL
LTDA. e EDSON LUIZ SILVEIRA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida,
NEGARAM-LHE PROVIMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117363-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15272
2
Agravo de Instrumento: 2117363-76.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Agravados: Edson Luiz Silveira Melo e Outra
Magistrada de 1o Grau: Jane Franco Martins Bertolini Serra
Comarca: São Paulo 40° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.272
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” Insurgência do Banco exequente, em
face da decisão que acolheu impugnação à penhora de direito
real de usufruto sobre imóvel Impugnação à penhora reputa-
se tempestiva, nos termos do art. 917, § 1°, do CPC Pedido
do Banco exequente, para que a penhora recaia apenas sobre o
exercício do direito real de usufruto, isto é, sobre os frutos
decorrentes deste direito. Matéria que não foi abordada pelo d.
Juízo de 1° grau. Ausência de prequestionamento. Risco de
supressão de instância
RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo “Banco Daycoval S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de “Edson
Luiz Silveira Melo e Outro”, acolheu parcialmente a Impugnação à
penhora oferecida pelo coexecutado, pessoa física, a fim de afastar a
constrição incidente sobre o direito real de usufruto do imóvel
matriculado sob o n° 6.859, no 2° CRI de Sorocaba/SP.
Sobreveio o presente agravo de instrumento,
1 Fls. 355/359, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117363-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15272
3
no qual o Banco exequente, em primeiro lugar, suscita a
intempestividade da Impugnação ofertada pelo devedor, razão pela
qual a decisão hostilizada deveria não ter sido conhecida. No mérito,
aduz a Casa Bancária que, apesar do direito real de usufruto ser
impenhorável, o mesmo não se pode dizer do seu exercício, razão pela
qual pleiteia a penhora, sobre os frutos decorrentes deste direito, que
pertence ao executado “Edson Luiz Silveira Melo”.
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito suspensivo/ativo (fl. 390).
Contraminuta às fls. 393/399.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
À partida, não há que se falar em
intempestividade da Impugnação ofertada pelo coexecutado “Edson
Luiz”.
Isto porque, à luz do que preceitua o art. 917, §
1°, do CPC2, em se tratando de execução de título extrajudicial, é
possível constatar que o ora agravado, manejou sua irresignação em
face da penhora do direito real de usufruto, sobre bem imóvel
2 “A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15
(quinze dias), contado da ciência do ato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117363-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15272
4
exatamente 15 dias após a juntada, nos autos, do “AR” referente à sua
intimação acerca da constrição (fls. 242/247, dos autos principais).
Assim, consoante estipulado expressamente
pelo dispositivo legal apontado, deve ser afastada a aventada
intempestividade da denominada “impugnação à penhora”.
No mérito, o recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, conforme petição de fls. 165/169,
dos autos principais, tem-se que o Banco exequente requereu,
expressamente (item III), a penhora do direito real de usufruto do
imóvel matriculado sob o n° 6.859, no 2° CRI de Sorocaba/SP.
O pedido foi acolhido pela Magistrada de 1°
Instância, através da decisão de fls. 184/185, que determinou a
constrição dos 50% pertencentes ao coexecutado “Edson Luiz”, do
referido direito real de usufruto.
Em
razão
da
tempestiva
irresignação
apresentada pelo coexecutado, e o acolhimento, pela r. decisão ora
agravada, do pedido de desconstituição da penhora, o Banco
exequente vem, a esta Superior Instância, pleitear a penhora do
exercício do referido direito real de usufruto, isto é, dos frutos
provenientes de tal direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117363-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15272
5
Pois bem.
Não obstante pudesse se cogitar da penhora
dos frutos em questão, tem-se que, à luz do presente caso concreto,
não houve dicção jurisdicional, em 1° grau, acerca da constrição
incidente sobre o exercício do direito real de usufruto.
Em outras palavras: não bastasse o Banco
exequente ter deixado transcorrer in albis o prazo para opor embargos
declaratórios em face da decisão que determinou a respectiva
penhora; vem, de forma inédita, buscar decisão judicial que modifique
o panorama da constrição em apreço.
Neste passo, para casos desta natureza,
entendo que a penhora do exercício do direito não seria pressuposto
da penhora do direito propriamente dito, como se fossem medidas
escalonadas. É preciso reconhecer que são institutos diversos.
Deste modo, se a constrição incidente sobre o
exercício (frutos) deste direito real de usufruto, não foi abrangida pelo
ato decisório impugnado, inexiste o necessário prequestionamento,
para dar-se conhecimento a este Órgão Colegiado sobre a matéria.
Em resumo, qualquer dicção desta C. Câmara
sobre o pedido de penhora sobre o exercício do direito real de
usufruto acarretaria supressão de instância e, por conseguinte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117363-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15272
6
nulidade do aresto.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE
DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a
tempestividade da irresignação que deu causa à decisão ora agravada.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)